Tribunal: STF
Processo: Rcl 48427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Espirito Santo do Pinhal, contra ato do Tribunal Superior do Trabalho Relator, nos autos do Processo 0012590-06.2016.5.15.0034.
    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência do STF, sobretudo em razão do entendimento assentado no julgamento da ADI 3395.
    Diante disso, alega que:
    “(...) a decisão denegatória não observou a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, oportunidade na qual deu interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 114, inciso I, no sentido de não tomar por incluído, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’. 
    Fato é que a Constituição Federal optou por distinguir os trabalhadores/empregados do servidor público, especialmente aquele de livre nomeação e exoneração, cuja contratação e a manutenção desta se dá no exclusivo interesse da Administração Pública. 
    Assim, ainda que o ingresso originário do servidor tenha se dado por concurso público, ao assumir cargo em comissão, o vínculo primitivo fica suspenso até que perdure o segundo. Ao discutir questões relacionadas a este segundo vínculo (cargo em comissão), atrai, portanto, a Justiça Comum, afastando-se da ideia de relação de trabalho necessária à aplicação do incido I, do artigo 114, da CF. 
    Da mesma forma deve ser o raciocínio inverso. Se o servidor ocupante de cargo em comissão pretende discutir direitos referentes ao período anterior à assunção do cargo em comissão, o entendimento é de que a competência para o julgamento será da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu acórdão ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA CARGO EM COMISSÃO REGIME CELETISTA SÚMULA/TST nº 126 - AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende nenhum dos requisitos referidos. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 13 - Grifo nosso)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui natureza constitucional.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao impedir a apreciação da matéria via recurso extraordinário pela Suprema Corte, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF .
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0012590-06.2016.5.15.0034, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente